Tribunal: TJDFT
Processo: 0752694-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento.
2. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso.
3. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante comprovar a alegada concessão do beneplácito da justiça gratuita em seu favor ou juntar comprovante de preparo em dobro, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida.